Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-49.2024.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000466-49.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON FAGNER LIMA DOS SANTOS - CPF: 049.423.361-39 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA DE FÁTIMA XAVIER DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MIKAELA MAYSA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS DE MORAES - CPF: 083.599.501-13 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE CRIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, e art. 329, ambos do CP, à pena de 3 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima à vítima.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) se está configurada a tipicidade da conduta do crime de resistência; e (iii) se deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação e pelos depoimentos colhidos em juízo.

5.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

6.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca do mal prometido, sendo suficiente que a conduta seja apta a incutir temor, circunstância evidenciada no caso concreto.

7.

Restou demonstrado que o apelante resistiu à prisão mediante violência física contra os policiais, não se tratando de mera resistência passiva, o que afasta a alegação de atipicidade.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se adequada, pois a prática da ameaça na presença de criança ultrapassa a normalidade do tipo penal e autoriza maior censura da conduta.

9.

Mantida a pena aplicada e o regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação, se corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca do mal prometido, sendo desnecessária a intenção de concretizá-lo. 3. A prática do delito na presença de criança autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, por revelar maior reprovabilidade da conduta.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 147, caput, e 329.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.982.124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JEFERSON FAGNER LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON FAGNER LIMA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1000466-49.2024.8.11.0035, o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
, e art. 329, ambos do Código Penal
, à pena total de
3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, cumulada com indenização mínima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais de ID 212130058, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula, primordialmente, a
absolvição
de ambos os crimes, seja sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à
ameaça
,

seja pela
atipicidade da conduta
no que se refere à
resistência.
Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa conferida às
consequências
do crime de ameaça (praticado na presença de criança), com a redução da
pena-base ao mínimo
legal, e a fixação do regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 214475769, nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, conforme parecer de ID 339915387.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
328372420)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, n
o dia 29 de maio de 2024, por volta das 22h, na avenida Marechal Rondon, n. 870, bairro Mato Grosso, em Alto Garças/MT,
JEFERSON FAGNER LIMA DOS SANTOS,
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, ameaçou a vítima
Mikaela Maysa Caetano de Oliveira Santos de Moraes
, de causar-lhe mal injusto e grave. Além disso, consta que, na mesma data e local dos fatos acima narrados,
o recorrente obstou-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) O denunciando é tio da Sra. Mikaela Maysa Caetano de Oliveira Santos de Moraes, que estava morando no fundo da casa do denunciando na época dos fatos.

Nas mencionadas circunstâncias, um pouco antes, JEFFERSON foi até a casa da vítima com um facão nas mãos e perguntou para a Sra. Mikaela a razão dela estar pedindo para a polícia ir na casa dele, em seguida colocou o facão em seu pescoço e perguntou se ela não tinha medo de morrer.

A vítima encontrou a Policia Militar e eles foram até a casa do denunciando ficando tudo resolvido. Mais tarde, a Sra. Mikaela ligou para a Policia Militar relatando que JEFFERSON estava novamente em sua casa com o facão na mão e começou a bater na porta dizendo novamente que iria matá-la.

Os militares partiram imediatamente para diligência, os policiais lhe deram voz de prisão e JEFFERSON resistiu ao comando, com chutes e tentando escapar dos policiais. Por conta disso, foi necessário a utilização de algemas (...)”.

Por esses fatos, o ora apelante foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, e art. 329, todos do Código Penal e, após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente para
condená-lo

nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

Busca a defesa a absolvição do recorrente de todos os delitos, argumentando a fragilidade probatória em relação ao delito de ameaça e ausência de dolo em relação ao crime de resistência.

A pretensão, porém,
não
merece prosperar.

Com efeito, as provas da
materialidade
e
autoria
delitivas dessumem-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de ocorrência, do Termo de Representação Criminal (ID
328372220
e ss.)
, além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial,
JEFERSON FAGNER LIMA DOS SANTOS
, em síntese, negou todos os fatos a ele imputados, afirmando que é tio da vítima e, na ocasião, apenas chamou a atenção dela a respeito do descuido com os filhos, porque percebeu que as crianças estavam com fome e sujas, precisando de atenção da mãe. Disse que, em razão disso, ele e sua sobrinha tiveram um desentendimento, mas em nenhum momento a ameaçou. Com relação ao delito previsto no art. 329 do Código Penal, afirmou ter resistido brevemente porque não queria ser algemado, o que levou os policiais a agirem com violência (ID 328372402).

Por outro lado, a vítima
Mikaela Maysa Caetano de Oliveira Santos de Moraes,
em sua oitiva em juízo, esclareceu que o recorrente é seu tio e, na época dos fatos, estavam morando no mesmo terreno, após ela precisar sair de casa em razão da violência doméstica sofrida em seu casamento, oportunidade em que informou o endereço para que a polícia pudesse localizá-la caso seu ex-marido fosse procurá-la novamente. Afirmou que, em razão desse fato, uma guarnição policial passava com frequência em frente à sua nova moradia, o que desagradou seu tio, que passou a ameaçá-la, afirmando que ela deveria retirar o endereço, pois os policiais estavam rondando muito o local e ele não estava gostando. Contou que conversou com sua avó, pois morava no fundo da casa, questionando se poderia manter o endereço ali, sendo por ela autorizada.

A ofendida seguiu narrando que
JEFERSON
é usuário de drogas e, na ocasião dos fatos narrados da denúncia, foi até o fundo da casa com uma faca, bastante alterado e iniciou uma discussão, empurrou-a contra o armário e colocou a faca em seu pescoço, momento em que seu filho, de 4 anos, apareceu e puxou a mão dele. Disse que então correu para dentro do quarto, percebendo que seu tio aparentava estar sob efeito de drogas, e se trancou no cômodo com seu filho.

Mikaela
narrou ainda que, na mesma ocasião, seu tio empurrou sua avó no chão e bateu na própria esposa, então decidiu acionar a polícia, sendo que, ao chegar no local, os policiais encontraram o recorrente no sofá, muito nervoso e drogado, proferindo xingamentos e agredindo a guarnição, afirmando que não estava errado. Afirmou que os policiais demoraram quase uma hora para colocar seu tio na viatura, pois ele é grande e alto,
além de ter resistido bastante,
debatendo-se, chegando a pegar a perna de um policial e empurrá-lo contra a geladeira (ID 328372405).

Em consonância com as declarações da vítima, o policial
Gilberto Pereira de Oliveira,

responsável pela ocorrência, ouvido em juízo (ID 328372404), narrou que a guarnição foi solicitada e se dirigiu à residência, onde a vítima relatou que seu tio a havia ameaçado com um facão, de modo que foi dada a voz de prisão a
JEFERSON
, que estava sentado próximo a uma área da casa. Relatou que, após a abordagem,
o recorrente passou a resistir
, aparentando ter feito uso de algum alucinógeno, droga ou álcool, acreditando mais na hipótese de drogas, pois não havia odor etílico, mas
seu comportamento era muito agressivo e estranho
. Declarou que a própria avó da ofendida localizou o facão, o qual foi apreendido e encaminhado à delegacia,
acrescentando ter sido necessário o uso de força moderada para conseguir imobilizar a apelante

e, em determinado momento, caíram ao solo, em razão do excesso de força empregada para resistir à prisão
.

A informante
Dejanira de Fátima Xavier de Lima
, avó da vítima e mãe de recorrente, ouvida em juízo (ID 328372403) embora tenha negado que
JEFERSON
tenha ameaçado a ofendida, narrou que não estava em casa quando a discussão se iniciou e apenas presenciou o fim da briga.

Nesse cenário, em que não houve testemunha ocular do ocorrido, n
ão é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...)1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Ademais, o depoimento do policial
Gilberto
coaduna com a narrativa da vítima no sentido de que
JEFERSON
se encontrava bastante agressivo quando foi abordado, vindo inclusive a resistir à prisão, de modo que, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que há provas suficientes da ocorrência de todos os delitos e do dolo do apelante.

Convém pontuar, em relação ao crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, que, se tratando de delito de natureza formal, basta para sua consumação que a vítima
tome conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente.

No caso dos autos, ficou devidamente demonstrado que a ação do apelante em pegar uma faca e colocar no pescoço da vítima causou a ela temor suficiente para que acionasse uma guarnição policial e para que requeresse medidas protetivas de urgência em seu favor, sendo irrelevante a pontuação realizada pela Defesa a respeito da propriedade do referido instrumento, já que, ainda que pertencesse à ofendida, foi utilizada por
JEFERSON
para ameaçá-la.

Do mesmo modo, não há falar em atipicidade em relação ao crime de resistência, já que o conjunto probatório demonstrou que
o recorrente

efetivamente desacatou os policiais, não sendo possível caracterizar o comportamento apontado como resistência passiva, como pretende a defesa, já que
JEFERSON
agiu em manifesto desrespeito e desprestígios aos agentes públicos, lhes desferindo chutes, enquanto estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, não havendo, inclusive, motivo para duvidar da palavra do policial, que, compromissado em juízo, confirmou a ocorrência do delito.

Nessa perspectiva, deve ser mantida a condenação do apelante em relação a todos os crimes, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade e a autoria delitivas, quanto a tipicidade dos delitos a ele imputados.

2.

Da reforma da dosimetria do crime de ameaça, com abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

De forma subsidiária, a defesa vindica a
retificação da pena-base do crime de ameaça
para afastar a valoração negativa conferida às “circunstâncias do crime”, afirmando que a utilização da presença das crianças para acrescer a pena representa um rigor excessivo, sobretudo por considerar que o motivo do desentendimento entre o recorrente e a vítima foi a suposta situação de desamparo dos filhos. Com a retificação da pena, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Novamente
sem razão
.

Como se sabe, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Em relação ao fundamento empregado pelo magistrado, entendo inexistir reparo a ser feito, na medida em que a ação praticada pelo recorrente, de fato, ultrapassou a normalidade do tipo penal, já que a prática do crime na presença das crianças, de fato, evidencia peculiaridade suficiente a justificar a maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, e evidenciando serem dispensáveis maiores argumentações, registro que a conclusão do d. juízo
a quo
, ora reafirmado, encontra respaldo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há motivos para afastá-la:

“(...) 2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
"o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
" ( AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). 3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. 4. A pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta Corte, não se mostram teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 697993 ES 2021/0317683-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Diante desse cenário, mantenho inalterada a pena imposta ao apelante e, consequentemente, fica mantido o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON FAGNER LIMA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1000466-49.2024.8.11.0035,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026